Tribunal: TJES
Processo: 5003137-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003137-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHILIP EMANUEL RIBEIRO PEREIRA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa da Apelante Valdirene Pereira do Rosário, em sua sustentação oral.

A fim de relembrar a questão ora discutida, trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de Philip Emanuel Ribeiro Pereira e Yran Maycon de Almeida Magevski em face de suposto ator coator do
Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto n
o artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Narra a denuncia:

“(...) No dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 23h50min, na Rua Sete de Setembro, bairro Boa Vista, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI & PHILIP EMANUEL RIBEIRO, PEREIRA, envolvendo os adolescentes KAUAN TEIXEIRA DO NASCIMENTO e GUSTAVO LUCIANO DE SOUZA MACHADO, tinham em depósito drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas à comercialização.

No dia dos fatos, a Policia Militar recebeu informação de que haviam sujeitos comercializando drogas no local conhecido como "Pracinha do Boa Vista".

A esse respeito, a guarnição composta pelo SGT/PMES Sivoney, CB/PMES Lovo, SD/PMES Tatimara e SD/PMES Emidio, deslocaram-se até a Rua Sete de Setembro, bairro Boa Vista, e ao chegar no local, avistaram os indivíduos, realizando-se a abordagem.

No ato, constatou-se de que os indivíduos eram YRAN MAICON DE ALMEIDA MAGEVISK (20 anos), PHILIP EMANUEL RIBEIRO PEREIRA (22 anos), KAUAN TEIXEIRA DO NASCIMENTO (17 anos) e GUSTAVO LUCIANO DE SOUZA MACHADO (16 anos), todavia, nada de ilícito foram com eles apreendido, apenas cada um com celular e pouca quantia em dinheiro.

Como a guarnição possuía ciência de que, de fato, as drogas com eles não estariam, mas sim, estariam perto de uma ponte localizada a poucos metros, foram até o local e localizaram 15 (quinze) pedras de substância análoga ao crack embaladas e prontas para comercio.

As circunstâncias do fato acima narrado, bem como a natureza e a quantidade das substâncias não deixam dúvidas sobre a destinação ao comércio de entorpecentes e a associação de ambos os denunciados.

Autoria e materialidade incontestes diante do BU nº 46700301, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, depoimentos dos militares responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório dos denunciados e dos adolescentes, e demais elementos de convicção carreados aos autos.

Isto posto, YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI e PHILIP EMANUEL RIBEIRO PEREIRA incorreram nos crimes dos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 (...)”

Em abordagem inicial, a defesa alega que as provas apresentadas ao Juízo Coator no curso da ação penal originária não satisfazem os requisitos de autoria.

A defesa ainda alegou, em sede de sustentação oral, que os pacientes negam qualquer relação com a droga encontrada, e que respondem à presente ação penal em virtude de perseguição policial arbitrária.

Com a máxima vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar, na medida em que o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Pontuo, ademais, que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação. Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles a presença de indícios fundamentados mostram-se suficientes.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e à materialidade, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ademais, vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes:

“(...) Em análise dos autos é possível concluir que há
fortes indícios de que os flagrados realmente tenham praticado o crime que lhes foi atribuído.
As testemunhas ouvidas em sede inquisitorial confirmam o envolvimento dos indiciados no crime, conforme depoimentos retro. Demais disso,
a materialidade se faz presente, tendo em vista o auto de apreensão, bem como laudo de constatação provisória de substância retro
. Por outro lado, os fatos ventilados são de extrema gravidade, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública, justificando a custódia cautelar dos flagrados, mormente porque segundo se depreende do APFD,
envolve menores de idade, no comércio de entorpecentes.
Por garantia da ordem pública temos o objetivo de evitar que os agentes continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim,
a gravidade da infração, a repercussão que está possa atingir, com a indignação social e a comoção pública colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar. Assim, a liberação dos flagrados neste momento, ocasionaria a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe.
Além disso, constata-se a gravidade concreta da conduta dos flagrados ante da quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas. Ademais, verifica-se que o flagrando Philip Emanoel Ribeiro Pereira é reiterado na prática de delitos, eis que responde a uma ação penal por crime idêntico ao do presente feito (crime de tráfico de drogas) nos autos do processo nº 0000845-97.2020.8.08.0045, com sentença condenatória ainda que sem transito em julgado e um Termo Circunstanciado registrado sob o nº 0002120-81.2020.8.08.0045 e em relação ao autuado Yran, verifica-se que respondeu a onze procedimentos perante a Vara de Infância e Juventude, pelo mais variados atos infracionais, conforme se verifica da relação de processos em anexo a esta decisão, o que demonstra que solto, retomará a delinquência. Ímpar salientar, ainda, que o delito de drogas vem engendrando enormes danos à saúde dos jovens e a paz social, pois além de destruir a vida do consumidor e de sua família é mola propulsora de outros crimes como furtos, roubos e até homicídios, portanto, mantenho a prisão do flagrado. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI e PHILIP EMANOEL RIBEIRO PEREIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXPEÇA-SE MANDADOS DE PRISÃO
(...)”

Nesse sentido, não observo qualquer ilegalidade na fundamentação do magistrado sentenciante, devendo essa permanecer inalterada, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso se justifica, na medida em que, o douto magistrado evidenciou não apenas os prejuízos à ordem pública que a liberdade dos pacientes significa, mas também a sensação social de impunibilidade que a aplicação de qualquer outra medida cautelar poderia desencadear.

Finalmente, no que tange à alegação de que os pacientes gozam de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Não obstante, reitero que, em consulta ao INFOPEN, vejo que o paciente PHILIP reponde a outra ação penal por crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 0000845-97.2020.8.08.0045, que ainda não transitou em julgado, além de responder a um Termo Circunstanciado de nº 0002120-81.2020.8.08.0045.

No que tange ao paciente YRAN, identifiquei 11 (onze) registros perante a Vara da Infância e da Juventude, de modo que afasto qualquer possibilidade de relaxamento da medida cautelar referente à presente via recursal.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1.
O
rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações que questionam autoria devem ser abordadas no curso da ação penal. 2.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.